Tribunal: TJMT
Processo: 0005109-67.2015.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005109-67.2015.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Índice de 11,98%]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SELIA NELSA ROGLIN - CPF: 604.520.301-10 (EMBARGADO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE..

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – ACLARAMENTO EFETUADO – RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.

1. Os embargos de declaração são a via hábil para reclamar a EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL no acordão do julgamento do recurso de apelação.

2. Verificada CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL no acórdão embargado quanto a DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS A INSTÃNCIA DE ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA OBEDECENDO AOS CRITÉRIOS FIXADOS NA FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM COLEGIADO, impõe-se O acolhiMENTO e provimento DOS DECLARATÓRIOS, para sanar oS VÍCIOS apontadoS.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Estado de Mato Grosso em face do v. acórdão proferido no Recurso de Embargos de Declaração n. 0005109-67.2015.8.11.0040 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de contradição, obscuridade e erro material.

Inconformado, o embargante alega que o v. acórdão foi obscuro, pois, o Relator retificou seu voto e acompanhou o voto da 2a Vogal no sentido de reformar a r. sentença, contudo, ao fundamentar os declaratórios pretérito, utilizou-se da fundamentação que rejeitou o apelo e confirmou o
decisum
proferido pelo Juízo de Origem.

Segue sustentando, que também existe erro material no v. acórdão, uma vez que determinou a liquidação de sentença por arbitramento, com a realização de prova pericial, quando nos autos de origem a mesma já foi realizada.

Firme no seu propósito, alega a ocorrência de contradição, tendo em vista que a fundamentação posta no v. acórdão confronta com a sua conclusão.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, ou subsidiariamente, que se esclareça se os autos devem retornar a instância de origem para realização de nova perícia.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação (id. 162577166).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração interposto
pelo Estado de Mato Grosso visando reformar o v. acórdão proferido no Recurso de Embargos de Declaração n. 0005109-67.2015.8.11.0040 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de contradição, obscuridade e erro material
.

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

In casu
, o embargante assevera
que o v. acórdão foi obscuro, pois, o Relator retificou seu voto e acompanhou o voto da 2a Vogal no sentido de reformar a r. sentença, contudo, ao fundamentar os declaratórios pretérito, utilizou-se da fundamentação que rejeitou o apelo e confirmou o
decisum
proferido pelo Juízo de Origem.

Segue sustentando, que também existe erro material no v. acórdão, uma vez que determinou a liquidação de sentença por arbitramento, com a realização de prova pericial, quando nos autos de origem a mesma já foi realizada.

Firme no seu propósito, alega a ocorrência de contradição, tendo em vista que a fundamentação posta no v. acórdão confronta com a sua conclusão.

Com razão em parte
. Pelo que se denota dos autos, este Relator retificou seu voto e acompanhou o voto vista da 2a Vogal, i. Desa. Helena Maria bezerra Ramos, aderindo a sua fundamentação, a fim de dar provimento ao recurso de apelação interposto pela apelante, ora embargada, para reformar a r. sentença, determinando a realização de nova prova pericial na liquidação de sentença por arbitramento, senão vejamos,
verbis
:

“
In casu
, em detida análise das provas colacionada nos autos,
o laudo pericial encontrou uma defasagem remuneratória no valor de R$ 23.628,84 (vinte e três mil e seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos), conforme laudo pericial acostado no id no 77762010/77762012. Entretanto o Juízo entendeu que houve ausência de crédito a ser liquidado nos autos, razão pelo qual declarou extinto o presente cumprimento de sentença. Dessa forma fica evidente que o Juízo utilizou de prova emprestado nos autos pelo Estado de Mato Grosso.
Sendo assim, não deve prosperar a r. Sentença
.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL -IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

(N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/5/2021, publicado no DJE 7.5.2021). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – LÍQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – EXTINÇÃO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ALHEIOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO OBJETO DOS AUTOS NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.
Proferida a sentença de mérito confirmada em acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.

(N.U 0014638-95.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/5/2021, publicado no DJE 14/6/2021). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INCONFORMISMO - MERA REDISCUSSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Estando ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida, deve ser mantida, notadamente,
quando o Executado apresenta um parecer técnico, realizado em outro processo, de forma emprestada, cuja conclusão foi de que não haveria a possibilidade de assegurar se houve, ou não, a perda salarial, decorrente da conversão da moeda, logo, nada comprovou nos autos em exame.

2. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

3. Agravo interno desprovido.

(TJ-MT 10037089320168110003 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 2/5/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/5/2022) [Destaquei]

Ademais, consoante entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, logo impõe-se o provimento do presente recurso
.

Insta consignar que caberá ao perito:

a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, se acaso existente;

b) examinar se o pagamento da verba, sob a rubrica “Dif. Conv. MP- 482 URV”, nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994, do servidor, supriu a alegada defasagem na remuneração desta;

c) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso n. 6.392/94, n. 6.528/94, e n. 6.583/94, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor; bem como se a reestruturação da carreira dos profissionais da Educação Básica decorrente da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com as reestruturações financeiras decorrentes das Leis Complementares no 91, de 17 de setembro de 2001, no 104, de 22 de janeiro de 2002, e no 206, de 29 de dezembro de 2004, supriram, por inteiro, eventual diferença remuneratória
.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente relator, Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Selia Nelsa Roglin
contra o
Estado de Mato Grosso,
para que seja levado em conta a perícia realizada nos autos, que constatou uma perda no valor de R$ 23.628,84 (cinte e três mil e seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos).

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Retifico o meu voto para dar provimento ao recurso de Selia Nelsa Roglin, aderindo aos fundamentos do voto vista da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
.”
(id. 147665159 – negritei e grifei).

Contudo, ao proferir o voto no Recurso de Embargos de Declaração interposto anteriormente, este Relator, de forma equivocada, constou a fundamentação posta no voto que fora retificado, gerando as dúvidas que agora se esclarece.

Entretanto, em que pese as alegações do recorrente, não há como a r. sentença prevalecer, pois, consoante bem fundamentado no v. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação,
“em detida análise das provas colacionada nos autos, o laudo pericial encontrou uma defasagem remuneratória no valor de R$ 23.628,84 (vinte e três mil e seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos), conforme laudo pericial acostado no id no 77762010/77762012. Entretanto o Juízo entendeu que houve ausência de crédito a ser liquidado nos autos, razão pelo qual declarou extinto o presente cumprimento de sentença. Dessa forma fica evidente que o Juízo utilizou de prova emprestado nos autos pelo Estado de Mato Grosso. Sendo assim, não deve prosperar a r. Sentença”
(id. 137876190).

Sendo assim, de fato houve erro material no dispositivo do v. acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação, uma vez que foi determinada a realização de nova prova pericial, seguindo os critérios de determinados, motivo pelo qual não se pode levar em consideração o montante encontrado no laudo pericial anterior, devendo o referido complemento ser decotado do v. acórdão.

Nessa trilha e sem maior delonga, os aclaratórios devem ser acolhidos em parte para sanar a contradição, obscuridade e erro material ocorridos no v. acórdão.

Posto isso,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração, para esclarecer que os autos devem retornar a instância de origem para que seja realizada nova perícia na liquidação por arbitramento, devendo ser consignado que caberá ao perito: a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, se acaso existente; b) examinar se o pagamento da verba, sob a rubrica “Dif. Conv. MP- 482 URV”, nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994, do servidor, supriu a alegada defasagem na remuneração desta; e c) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso n. 6.392/94, n. 6.528/94, e n. 6.583/94, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor; bem como se a reestruturação da carreira dos profissionais da Educação Básica decorrente da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com as reestruturações financeiras decorrentes das Leis Complementares no 91, de 17 de setembro de 2001, no 104, de 22 de janeiro de 2002, e no 206, de 29 de dezembro de 2004, supriram, por inteiro, eventual diferença remuneratória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023